Tribunal: STF
Processo: HC 74038
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- "Habeas corpus" originário, que, por ser substitutivo de
recurso ordinário contra decisão denegatória de "habeas corpus"
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, só pode ser
conhecido no que foi objeto de decisão por aquela Corte.
- Interpretação da expressão "condenado definitivamente"
no Decreto de indulto nº  1.242/94. Essa expressão, nesse Decreto,
como decorre de sua interpretação sistemática, abarca o condenado
por sentença definitiva transitada em julgado como o que o foi por
sentença definitiva ainda sem trânsito em julgado.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.